Tribunal: TJDFT
Processo: 0725516-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CORREÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus, em face de sentença que os condenou como incursos no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, pela prática do crime de roubo majorado com uso de arma de fogo e concurso de pessoas. Os apelantes pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, nulidade da prova obtida mediante busca veicular, revisão da dosimetria das penas e direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a falta de interesse recursal do pleito defensivo do réu Hugo acerca do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) verificar a existência de nulidade na abordagem policial e consequente ilicitude da prova produzida; (iii) examinar a suficiência do conjunto probatório para a condenação dos réus; (iv) avaliar a legalidade da dosimetria da pena aplicada; e (v) analisar o pedido de revogação das prisões preventivas dos apelantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelo defensivo de um dos réus deve ser parcialmente conhecido, uma vez que o pleito para reconhecer a atenuante da confissão já foi considerado pelo magistrado, na dosimetria da pena.
4. A busca veicular foi legítima, diante da fundada suspeita originada do rastreamento de celular subtraído, conforme art. 240, § 2o, e art. 244 do CPP, corroborada por depoimentos de policiais e vítimas, afastando a alegação de nulidade da prova.
5. A autoria restou demonstrada pelo reconhecimento judicial de um dos réus e de seu reconhecimento por duas vítimas, pela confissão parcial e apreensão de bens subtraídos em poder dos réus, inclusive uma arma de fogo.
6. A alegação de insuficiência probatória quanto ao corréu Diego deve ser rejeitada, diante da sua presença no veículo onde estavam os bens subtraídos e do liame subjetivo com os demais envolvidos.
7. A dosimetria das penas observou corretamente a valoração de circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência e causas de aumento de pena (concurso de agentes e uso de arma de fogo), sendo admissível o deslocamento de uma das majorantes para a primeira fase da pena, conforme jurisprudência consolidada.
8. Mantém-se o regime fechado diante do quantum da pena, sendo inaplicável a substituição da pena por restritivas de direitos ou a suspensão condicional, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais.
9. A manutenção da prisão preventiva é justificada para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade dos fatos e a violência empregada, fundamentos que persistem.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II, X e LIV; CP, arts. 33, § 2o, “c”; 68, caput e parágrafo único; 70 e 72; CPP, arts. 157, caput e § 1o, 240, § 2o, 244 e 386, IV, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti, 6a Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no AgRg no HC 808.214/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 09.04.2024; TJDFT, Acórdãos 1815123, 1749075, 1706134 e 1680663.